Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-94.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702482-94.2022.8.07.0014 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Mauricio da Cruz Alves Apelada: Telefônica Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Mauricio da Cruz Alves contra a sentença (Id. 71565501) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que julgou o pedido improcedente. A sociedade anônima apelada suscitou, em suas contrarrazões (Id. 71565505), questões preliminares referentes à inobservância do princípio da dialeticidade recursal e à ocorrência de indevida inovação recursal. Assim, manifeste-se o apelante a respeito dos temas aludidos, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conslcusão. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator